Tribunal: STF
Processo: ARE 1423660
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Mato Grosso do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA. FIXAÇÃO DE NÍVEIS REMUNERATÓRIOS – BENEFÍCIO AOS SERVIDORES – PROGRESSÃO HORIZONTAL ANTES INEXISTENTE. REGIME JURÍDICO ÚNICO – EXISTENTE – ESTATUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE DISTINÇÕES CONFORME A NATUREZA E ATRIBUIÇÕES DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE VANTAGENS COM FUNDAMENTO EM ISONOMIA – SÚMULA VINCULANTE Nº 37. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE VANTAGENS, POR CONFIGURAR REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO” (eDOC 16 – ID: b7bce803, p. 1)  



    Na origem, trata-se de pretensão voltada a pleitear o tratamento igualitário entre os servidores pertencentes às categorias de Escrivão de Polícia Judiciária, de Investigador de Polícia Judiciária, de Inspetor de Polícia e de Agente de Telecomunicações, que foram unificadas para a carreira única de Agente de Polícia Judiciária; assim como a alteração dos padrões remuneratórios dos servidores, em face de conflitos normativos existentes sobre na legislação que regulamenta a matéria.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput; 8º, III; 37, II; e 39, caput,§ 1º, I, II e III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se inicialmente ser indevida a negativa do acesso ao judiciário pela via da ação coletiva, tendo em vista se tratar de direitos de toda a categoria dos servidores públicos.



    Sustenta-se que o sindicato possui ampla legitimidade para atuar como substituto processual na defesa de interesses da categoria que representa e que, por essa razão, é possível pleitear-se a tutela pela via da ação civil (eDOC 34 – ID: 67d91403). 



    Aduz-se, ainda, que o tratamento diferenciado entre os diferentes cargos, consistente na criação de critérios diferenciados para a remuneração e o acesso aos últimos padrões da carreira, realizada no momento da unificação dos cargos, viola a regra constitucional que disciplina o regime único dos servidores públicos. 



    Sustenta-se a necessidade de se estabelecer de modo uniforme os efeitos jurídicos dos institutos jurídicos disciplinados, especialmente a aprovação no estágio probatório e o tempo de serviço, para todos os servidores públicos da carreira da polícia civil (eDOC 34 – ID: 67d91403, p. 10).



    Argumenta-se que não se trata de conceder ou aumentar vencimentos com fundamento na isonomia, mas sim fixar um conteúdo mínimo da expressão "regime jurídico único", de modo que não haja a adoção de diversos regimes jurídicos dentro de um mesmo estatuto, o que justamente a Constituição Federal quis evitar (eDOC 34 – ID: 67d91403, p. 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a obrigatoriedade de regime jurídico único não implica na uniformidade de condições, vantagens e benefícios aos mais distintos cargos e funções; e que o estabelecimento de deveres e prerrogativas em conformidade com as atividades desempenhadas e o grau de responsabilidade de cada cargo é competência atribuída ao Legislador. Ato contínuo, anotou que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento com fundamento no princípio da isonomia. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A Lei Complementar nº 38/1989 instituiu regime jurídico único de remuneração à Polícia Civil e determinou que houvesse diferença de 20% entre as quatro classes. 



    A Lei Ordinária nº 2.386/2001 criou a chamada progressão horizontal, estabelecendo que aqueles dentro da mesma classe teriam acréscimo de 5% conforme mudassem de nível. São seis níveis, o que resulta em 25% de diferença dentro da mesma classe, o que é maior que a diferença de 20% e, portanto, estaria ofendida a Lei Complementar. 



    Todavia, essa progressão horizontal, como é dito pelo Estado, consubstanciou benefício aos policiais civis, de forma que, à medida que evoluíssem nos níveis, pelo tempo de trabalho, receberiam percentual a mais. Esse estabelecimento dos níveis realmente afronta a Lei Complementar; todavia, é um benefício, o qual, especialmente em sede de Apelação da entidade que representa os policiais civis, não pode ser revogado. 



    Então, para solucionar essa questão, a pretensão da Apelação é de elevar os vencimentos para o último nível dentro de cada classe e aí respeitar o limite de 20% entre cada classe. Todavia, isso representaria a concessão, pelo Poder Judiciário, de um aumento de vencimentos, o que é expressamente vedado pela Súmula Vinculante nº 37. 



    Assim, até o advento da Lei Complementar nº 114/2005, esse tópico de fato constituiu imbróglio. Todavia, por decisão judicial, não é possível retirar o benefício, ou seja, reduzir os 5% acumulados dos níveis sexto, quinto, quarto, terceiro e segundo. E não podemos elevar os de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto níveis ao sexto nível, porque representaria a concessão de aumento ao funcionalismo, o que não é permitido. 



    Há, realmente, um prejuízo para aqueles que estão no primeiro ou no segundo nível da classe superior, tendo em vista que a diferença entre classes deve ser de 20% e o sexto nível recebe 25% a mais (do que o primeiro nível); quando o servidor do sexto nível é promovido, por exemplo, da terceira classe para a segunda classe, ele começa no nível um da segunda classe e perde 5% dos seus vencimentos. Ou seja, adquire os 20% a mais em seus vencimentos, decorrente da mudança de classe, mas esse percentual já estaria incluído nos 25% a mais em razão do nível, resultando em uma diferença a menor de 5%. O servidor do quinto nível, quando é promovido, permanece com o mesmo salário.



    Tudo de tal sorte que, os policiais civis que estiverem no primeiro nível da classe superior, nada obstante tenham sido promovidos, estarão recebendo 5% a menos que os policiais civis do sexto nível da classe imediatamente inferior, o que gera um contrassenso. 



    Assim, penso que esses casos específicos demandam ação individual ou mesmo em litisconsórcio ativo, mas não por ação coletiva e nem pelo Sindicato, por não ser possível que este promova ação relativa a direito de apenas alguns servidores, eventualmente prejudicados pela situação específica descrita acima.



    Primeiramente, o Recorrente alega que a criação de níveis remuneratórios dentro das respectivas classes, pela Lei Estadual nº 2.386/2001, além de não poder ocorrer por meio de Lei Ordinária, seria incompatível com a Lei Complementar nº 38/1989, Lei Orgânica da Polícia Civil vigente à época. 



    A concatenação entre progressão e promoção funcionais implica, naturalmente, que a diferença de 20% do subsídio entre classes tenha correlação plena com o respectivo nível, precisamente em razão da distinção entre ascensão hierárquica e progressão horizontal decorrente da experiência profissional acumulada. E, exatamente aqui é que está o contrassenso no resultado de fato. 



    Em que pese o disposto no artigo 43, da Constituição Estadual, esta evidentemente não poderia contrariar os requisitos e critérios estabelecidos pela Constituição da República quanto a elaboração legislativa. 



    Nesse sentido, o artigo 37, X, da Lei Maior, preconiza que "a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica (...)". Ou seja, a exigência constitucional é de lei específica e não de lei complementar. 



    De todo modo, não se vislumbra a alegada ilegalidade ou inconstitucionalidade com respeito à matéria de ambas as leis, tendo em vista que a Lei Complementar estabelece a promoção de uma classe a outra (ascensão vertical), enquanto a Lei Ordinária assenta a progressão de um nível a outro, dentro da mesma classe (ascensão horizontal). Nada obstante, há evidente incompatibilidade, de fato, entre as disposições. 



    Assim, ainda que se entenda pela nulidade da Lei Ordinária, obviamente constituiria contrassenso que daí decorresse o avanço de todos os servidores ao último nível, uma vez que este sequer existiria. Caso reconhecida a nulidade dos níveis remuneratórios, estes seriam extintos, voltando-se ao status quo ante, ou seja, a remuneração própria da classe, sem qualquer acréscimo. E isso representaria um decréscimo da remuneração de muitos, o que ofenderia a própria representatividade dos policiais civis por seu Sindicato e, em última análise, uma reformatio in pejus, o que não se admite. 



    Dessa forma, é evidente que a fixação de níveis remuneratórios em cada classe confere nítido benefício aos servidores. Por decorrência lógica, o acolhimento da irresignação teria efeito contrário ao pretendido, ao obstar incremento remuneratório na mesma classe. Exatamente em virtude do pretendido reconhecimento de nulidade não acarretar o efeito pleiteado – aliás, exatamente o efeito inverso – é que se mostra correta a rejeição do pedido.



    Melhor sorte não assiste ao Apelante no que tange a suposta ofensa a obrigatoriedade de regime jurídico único para os servidores públicos civis. Ora, todos os servidores ocupantes de carreiras policiais estão sujeitos ao mesmo regime jurídico, o estatutário, consubstanciados atualmente no Estado de Mato Grosso do Sul na Lei Complementar nº 114/2005. 



    A obrigatoriedade de regime jurídico único não implica, como pretende o Apelante, uniformidade de condições, vantagens e benefícios aos mais distintos cargos e funções no âmbito da Polícia Civil, precisamente diante da obrigatoriedade de serem observadas as peculiaridades de cada ofício. 



    O estabelecimento de deveres e prerrogativas em conformidade com as atividades desempenhadas e o grau de responsabilidade de cada cargo é competência atribuída ao Legislador, precisamente para assegurar a isonomia, a qual, importante não se olvidar, não é traduzida na fixação das mesmas regras para todos os servidores. 



    Nesse contexto, a pretensão em apreço almeja do Judiciário pronunciamento que lhe é vedado, em face do que preconiza a Súmula Vinculante nº 37, do Supremo Tribunal Federal, in verbis: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".



    (...)



    As questões atinentes a criação de cargos públicos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a remuneração dos servidores, exigem lei específica, conforme insculpido nos artigos 37 e 169 da Constituição da República, até mesmo em virtude da necessidade de prévia dotação orçamentária. Não caberia, portanto, ao Poder Judiciário imiscuir-se nas atribuições do Legislativo e do Executivo” (eDOC 16 – ID: b7bce803, p. 4-7)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que se refere à impossibilidade de o Poder Judiciário conceder aumento com fundamento na isonomia, consubstanciada na Súmula Vinculante nº 37. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. 3. Aumento de vencimento de servidores públicos com base na isonomia. Inexistência de legislação autorizadora. Impossibilidade. Súmula Vinculante 37. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Discussão acerca do devido processo legal. Ausência de repercussão geral. Tema 660. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1317726 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.09.2021 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. 1. Os argumentos do RE impõem a análise de legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 2. A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se com o conteúdo da Súmula 339, posteriormente convertida na Súmula Vinculante 37, segundo a qual “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1299939 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 30-08-2021, DJe 20.09.2021 – grifo nosso)  



    No mais, verifica-se que a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido, notadamente no que se refere à necessidade de se estabelecer regras mínimas que garantam um “regime jurídico único” aos servidores públicos, restringe-se ao âmbito da legislação local, tendo em vista remeter à aplicação das normas que regulamentam a carreira de polícia judiciária no âmbito estadual, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do STF. 



    Por fim, registro que, apesar de o órgão julgador ter se manifestado contrariamente à possibilidade de se pleitear o direito vindicado pela via do processo coletivo - o que destoa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal -, verifica-se que os argumentos da decisão recorrida se sustentam em outro fundamento, qual seja, a impossibilidade de o Poder Judiciário conceder aumentos ou equiparações entre funções públicas, o que representa, em si, fundamento suficiente para julgar improcedente os pedidos. Dessa forma, não há relação de prejudicialidade entre a conclusão do órgão julgador e o desfecho conferido ao processo.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente